Tribunal: TJBA
Processo: 8091876-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8091876-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EMERSON DE JESUS MOTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DUAS VÍTIMAS. SUBTRAÇÃO DE APARELHOS CELULARES EM PONTO DE ÔNIBUS NAS IMEDIAÇÕES DA ESTAÇÃO PITUAÇU. GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA DE DISPARO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANDO A CONDENAÇÃO SE APOIA EM PROVAS JUDICIALIZADAS AUTÔNOMAS. REJEITADA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM O ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO FATO COM RECUPERAÇÃO DE UM DOS BENS SUBTRAÍDOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E DE ELEMENTOS OBJETIVOS PARA QUANTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA-BASE PELO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES, DO CONCURSO FORMAL, DO REGIME INICIAL FECHADO E DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 258 dias-multa e fixação de indenização mínima de R$ 3.000,00 para cada vítima. Consta da denúncia que as investigações informaram que as vítimas estavam no local mencionado quando foram abordadas por três homens que anunciaram o roubo e as forçaram a entregarem os respectivos celulares, tendo o acusado EMERSON DE JESUS MOTA ameaçado a vítima Bianca Alves Pereira de atirar na mesma caso não entregasse o aparelho, tendo posteriormente seguido para ajudar os outros dois indivíduos a subtrair o celular da vítima Maria Eduarda Ferreira Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem estrita observância do art. 226 do CPP, acarreta nulidade do processo ou da condenação; (ii) estabelecer se o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas e afastar a pretensão absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP; (iii) determinar se a ausência de oitiva judicial de uma das vítimas impede a condenação ou implica violação ao art. 155 do CPP; (iv) definir se é legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem pedido expresso na denúncia e sem base concreta de quantificação; e (v) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto ao critério de exasperação da pena-base, à incidência da majorante do concurso de agentes e ao aumento pelo concurso formal, bem como a manutenção do regime prisional e da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação quando a autoria delitiva é confirmada por outros elementos probatórios idôneos, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

4. O princípio
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, inexistente quando o édito condenatório se apoia em prova judicializada suficiente e autônoma.

5. A materialidade delitiva resulta comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos autos do inquérito policial, pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

6. A autoria delitiva resta demonstrada pela narrativa firme e coerente da vítima Bianca Alves Pereira em juízo, que descreve a abordagem por três agentes, a exigência de entrega do aparelho celular, a simulação de posse de arma e a ameaça de disparo, apontando o apelante como o agente que a abordou diretamente e subtraiu seu bem.

7. A palavra da vítima assume especial relevo nos crimes patrimoniais praticados em contexto de clandestinidade e grave ameaça, sobretudo quando apresenta coerência interna, compatibilidade com a dinâmica fática e consonância com os demais elementos de prova.

8. O depoimento extrajudicial da vítima Maria Eduarda Ferreira Santos, embora não repetido em audiência, mantém valor corroborativo porque descreve abordagem contemporânea e convergente, praticada por três indivíduos, com divisão de tarefas e ameaça de estarem armados, em harmonia com a narrativa da outra vítima e com a prova policial produzida em juízo.

9. A vedação do art. 155 do CPP alcança apenas a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos da investigação, não impedindo a valoração desses dados quando confirmados por provas judicializadas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

10. Os relatos dos policiais militares Luciana de Jesus Mendes Andrade e Silas Manasses dos Santos são coerentes, convergentes e compatíveis com a notícia
criminis
, com a perseguição imediata e com a prisão do apelante nas imediações do local dos fatos, logo após a prática delitiva.

11. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados de forma harmônica com o conjunto probatório, não havendo motivo para desconsiderá-los apenas em razão da função pública exercida pelos declarantes.

12. A circunstância objetiva de o apelante ter sido encontrado com um dos celulares subtraídos reforça de modo expressivo a imputação, porque estabelece vínculo material direto entre o recorrente e o roubo praticado momentos antes.

13. As versões colhidas nos autos convergem quanto ao núcleo essencial do acontecimento, especialmente quanto à existência de três agentes, ao emprego de grave ameaça, à subtração de dois celulares e à participação ativa do apelante, de modo que divergências periféricas não geram dúvida razoável apta a justificar absolvição.

14. A simples negativa de autoria, desacompanhada de prova idônea de álibi ou de elemento capaz de desconstituir o acervo probatório, não prevalece sobre o conjunto de provas harmônicas produzido nos autos.

15. O fato de o réu alegar ser trabalhador ou possuir bom comportamento social não possui aptidão jurídica para afastar a responsabilidade penal quando a autoria e a materialidade se encontram suficientemente comprovadas.

16. O princípio do
in dubio pro reo
não incide quando a prova é firme, coesa e suficiente para demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pela prática de dois roubos majorados em concurso formal.

17. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos, na forma do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia ou a presença de elementos concretos e objetivos que permitam ao julgador estimar o prejuízo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

18. A denúncia não formulou pedido expresso de arbitramento de indenização mínima, e os autos não contêm base probatória específica e objetiva para quantificar o dano em R$ 3.000,00 para cada vítima, o que torna indevida a manutenção desse capítulo condenatório.

19. A pena-base deve observar critério objetivo e proporcional de individualização, admitindo-se a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativamente valorada.

20. No crime de roubo do art. 157,
caput
, do Código Penal, v
erificada a negativação de apenas uma circunstância judicial, a pena-base deve ser fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

21. Inexistindo agravantes e atenuantes reconhecidas, a pena intermediária permanece inalterada.

22. Mantém-se, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas, elevando a reprimenda de cada roubo para 6 anos e 4 meses de reclusão e 71 dias-multa.

23. Preservado o concurso formal reconhecido na sentença, com aumento de 1/6 sobre uma das penas, a reprimenda final deve ser redimensionada para 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 83 dias-multa.

24. Permanecem inalterados o regime inicial fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade, porque a sentença apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta do fato, na prática delitiva em concurso de agentes, na grave ameaça exercida contra duas vítimas em via pública e na persistência dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

25. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial sem estrita observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por prova judicializada autônoma e idônea.”

“A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.”

“Depoimentos policiais prestados sob contraditório constituem prova válida para fundamentar condenação quando convergentes com a dinâmica fática e com outros elementos probatórios.”

“O depoimento da vítima colhido no inquérito pode ser valorado quando corroborado por provas produzidas em juízo, sem ofensa ao art. 155 do CPP.”

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente logo após o fato constitui circunstância objetiva relevante para a comprovação da autoria.”

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, na forma do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia ou elementos concretos que permitam quantificação minimamente objetiva do prejuízo.”

“A pena-base deve observar critério objetivo de proporcionalidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativamente valorada.”

“Mantidos a majorante do concurso de pessoas, o concurso formal, o regime inicial fechado e a custódia cautelar quando persistem os fundamentos concretos indicados na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70 e 157, § 2º, II. CPP, arts. 155, 226, 312, 386, VII, e 387, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023. STJ, AgRg no HC 905928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024. STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, Quinta Turma, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014. STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 26.03.2025. STJ, AgRg no AREsp 1954179/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJEN 25.03.2025. STJ, AgRg no AREsp 2266655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8091876-42.2024.8.05.0001, tendo como apelante EMERSON DE JESUS MOTA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE,
e no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
EMERSON DE JESUS MOTA
, a fim de que seja decotado o valor fixado na sentença a título de indenização mínima, e de ofício, seja aplicado o critério adotado por este órgão julgador e alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consistente na utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativamente valorada na fixação da pena-base, redimensionando a pena definitiva do réu/apelante para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 83 (oitenta e três) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74